Tribunal: TJES
Processo: 5000367-54.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-54.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER MENDES ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL – ISEO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória na qual o autor, na qualidade de Policial Militar, requer que seja reconhecida a não incidência de imposto de renda sob a rubrica recebida a título de Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO.

Sobreveio sentença em ID 14153023, na qual o Juízo

a quo
julgou improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
REVOGO
a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, permitindo que o ESTADO DO ESPIRITO SANTOS retome os descontes referente ao Imposto de Renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO).
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (
ID
14153025
)
requerendo a reforma da r. sentença, sob a alegação de que a verba em questão possui natureza indenizatória.

O recorrido ofertou contrarrazões (ID
14153029
) sustentando, em síntese, que o ISEO é espécie de remuneração de eventual escala suplementar, não podendo ser confundida com espécie de indenização por horas extras, o que torna devida a incidência do IR sob o seu pagamento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Adentrando ao mérito,
após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Isso porque, para além de a decisão proferida pelo juízo
a quo
estar devidamente fundamentada, apresentando todas as razões de direito para a improcedência do pleito autoral, está em total consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DELEGADO DE POLÍCIA.
ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DERECEBIEMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMALEGAL. SENTENÇA REFORMADA. (3ª Turma Recursal ES - Recurso Inominado nos autos n° 5005630-40.2022.8.08.0047 Relator dr. :LEONARDO MANNARINOTEIXEIRA LOPES 30/06/2023). (grifou-se)

Dessa forma, coaduno com o entendimento de que, inobstante a nomenclatura da ISEO, resta pacificado que a sua natureza jurídica é remuneratória, enquadrando-se no conceito genérico de remuneração, o que torna devida a incidência do Imposto de Renda sobre ela.

Isso porque o recebimento da referida verba não visa indenizar o policial por algum gasto eventual em serviço ou trabalho extra jornada a ele imposto, mas efetivamente gera acréscimo patrimonial ao servidor quando este
opta
por atuar em uma das hipóteses do art. 2º da LCE nº 662/2012, configurando, assim, fato gerador de imposto de renda, sendo devida a sua retenção na fonte.

Nesse ponto, apoio-me ao seguinte trecho da sentença:

“O que se observa é que referida norma enquadra a ISEO como gratificação, ou seja, como parcela de vencimento, em caso (eventual) de exercício efetivo de escala de serviço extra, ou seja, quando existe efetivo desempenho de serviço extraordinário, de forma voluntária pelo servidor público. Não se trata – embora a Lei assim o mencione – de indenização, mas, sim, de retribuição pelo trabalho eventual.”

Por fim, registro que a ISEO não está incluída no rol dos rendimentos isentos e não tributáveis do imposto de renda, previstos no art. 6º da Lei nacional nº 7.713/1988, é dizer, não está caracterizada nenhuma das hipóteses de isenção ou não tributação do imposto de renda.

Isto posto, a improcedência da pretensão autoral deve ser mantida, pelos próprios fundamentos constantes em sentença, acrescidos da fundamentação adicional ora apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos adicionais ora apresentado. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)